Tribunal: TJDFT
Processo: 0709046-46.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0709046-46.2023.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRYAN GABRIEL SALLES RODRIGUES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO SA, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO APELO DESERTO No despacho de ID 61070951, foi determinada a intimação do apelante para recolher o preparo, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, uma vez que o comprovante de ID 59937223 não indica banco, valor e data do pagamento, autenticação, nem diz se o comprovante é de pagamento ou de agendamento. Como recorrente não atendeu ao comando judicial (ID 61573870), o recurso é deserto. Ante o exposto, não conheço do apelo (CPC 932 III). Certificado o trânsito em julgado, baixem-se P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator